Tribunal: TJMT
Processo: 1000094-16.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-08
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1000094-16.2021.8.11.0000 - COMARCA DE SORRISO
IMPETRANTE(S): DR. VALDENIR BERTOLDO E OUTRO
PACIENTE(S): CARLOS ADILSON PONTES
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de CARLOS ADILSON PONTES contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de incidente processual (PJE N.U 1010586-78.2020.8.11.0040), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de duas tentativas de homicídio qualificados pelo motivo fútil, porte de arma de fogo de uso permitido e embriaguez ao volante - arts. 121, caput, c/c 14, II, ambos do CP - (www.pje.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da segregação cautelar; 2) o paciente “é primário, de bons antecedentes, trabalha na Prefeitura Municipal de Sorriso desde 2004 e, com seus 46 anos, nunca se envolveu em nenhum delito”; 3) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou aplicação de medidas cautelares alternativas (ID 71658488), com documentos (ID 71658490/ID 71665991).
Relatos.
Em 19.12.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:
“[...] In casu, os indícios de autoria e materialidade do crime ventilado se mostram clarividentes nos presentes autos, segundo se nota, através dos depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante dos indiciados, RAFAEL DINIZ SOARES e ANTONIO MARCOS FERREIRA, pois esclareceram, em resumo, que a Polícia Militar foi informada sobre disparos de arma de fogo e possível tentativa de homicídio em um bar nesta madrugada, e que o homem que havia feito os disparos teria empreendido fuga em um veículo CORSA CLASSIC DE PLACA NPM 0780, de modo que em patrulhamento localizou o réu perto do veículo, ao lado da calçada, completamente embriagado, momento em que dentro do veículo lograram êxito em achar capsulas deflagradas e intactas, além de um revólver calibre 38, cujo porte e registro o autuado declarou não ter.
A propósito, foram apreendidos os artefatos bélicos.
Além, DARLEI SEIXAS COSTA, o músico que estava fazendo o seu trabalho na Distribuidora Gasolina, declarou que no fim da apresentação houve um desentendimento porque a mulher do suspeito, embriagada, derrubou cerveja em seu equipamento, sendo que o custodiado, após dizer que iria resolver tudo no “ferro”, foi até o seu carro, pegou arma de fogo e efetuou dois disparos de arma de fogo em sua direção, e que só lhe acertou, assim como sua esposa, porque se esconderam atrás do muro da casa.
Neste diapasão, sobre o periculum libertatis, mostra suficientemente justificado o ergástulo cautelar para garantir o resguardo da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta, consubstanciada pelo modo de operação do agente, que por, em tese, motivo fútil, uma discussão de somenos importância, embriagado, com autêntico destemor quanto as consequências da sua ação, porque o local dos fatos é público, efetuou 03 disparos de arma de fogo contra os desafetos, causando desta forma intensa sensação de insegurança.
De outro vértice, o ergástulo provisório também se mostra necessário para a instrução processual, dado que o modo de operação do agente, assim como a notícia de que já teria causado confusão anteriormente no mesmo local, mostra personalidade desajustada por falta de equilíbrio emocional que merece ser contido, garantindo-se a integridade física e psicológica das vítimas. [...]
Diante do exposto, com fulcro no artigo 312, para a garantia da ordem pública, e 313, II, ambos do CPP, diante do registro de condenação e procedimento de unificação de penas, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de CARLOS ADILSON PONTES, com qualificação nos autos. [...]” (Anderson Candiotto, juiz de Direito - ID 71658491)
Em 28.12.2020, indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva por entender que “a defesa técnica do segregado não apresentou fatos novos [...] capazes de alterar o cenário fático-processual informador da decisão de decretação da constrição cautelar” (Anderson Candiotto, juiz de Direito - ID 71658490).
Pois bem.
A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da conduta [paciente estaria embriagado e, após “uma discussão de somenos importância”, teria efetuado 3 (três) disparos de arma de fogo contra as vítimas, em local público, onde “já teria causado confusão anteriormente”].
Todavia, verifica-se que o paciente confessou ter efetuado os disparos de arma de fogo perante a autoridade policial, as vítimas não foram atingidas pelos projéteis e os delitos ocorreram após consumo excessivo de bebida alcoólica, de modo que as circunstâncias dos fatos criminosos não revelam acentuada reprovabilidade social da conduta, a justificar a segregação cautelar (TJMT, N.U 1019088-29.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2020).
Não bastasse, o paciente é primário, não registra ações penais em curso (Sistema Primus - www.siap.tjmt.jus.br), tem endereço certo no distrito da culpa [Rua São Valentin, n. 30, bairro São Matheus, CEP 78890-000 - ID 71658496], família constituída [esposa e 3 (três) filhos], além de ser servido público efetivo da Prefeitura Municipal de Sorriso desde 2004 (ID 71658494).
A tentativa de homicídio, caracterizada como crime ocasional praticado por pessoa inserida socialmente, não autoriza, em si, a custódia preventiva, “sendo suficiente para atenuar riscos ao processo ou à sociedade a imposição de medidas cautelares menos gravosas” (STJ, RHC no 107.337/MG – Relator: Min. Nefi Cordeiro - 3.4.2019).
Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:
“[...] Embora justificada a prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta, não se pode dispensar a análise da adequação das cautelares menos onerosas. Na hipótese, [...] trata-se de paciente primário, ausente circunstância que indique a possibilidade de reiteração delitiva, as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública.” (TJMT, HC N.U 1008993-37.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 18.5.2020)
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibições de: a) frequentar bares e estabelecimentos semelhantes; b) se aproximar ou manter contato de qualquer natureza com as vítimas e testemunhas; c) se ausentar da Comarca quando sua presença for conveniente e necessária para a instrução processual (CPP, art. 319, I, II, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Por efeito, OFICIE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, facultadas informações no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de janeiro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO